Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO MOVIDA POR TERRACAP CONTRA MARIA ENEDINA, THYAGO, FNL - FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE, RODRIGO "E OUTROS QUE ESTÃO NA ÁREA". AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO. IMÓVEL RURAL. CHÁCARA SANTARÉM/SANTA BÁRBARA - BR 060 - CÓRREGO SAMAMBAIA. NÚCLEO RURAL SAMAMBAIA. CONDOMÍNIO INDIVISO COM PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DIVISÃO DAS TERRAS DESAPROPRIADAS. NATUREZA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. PRECEDENTE. STJ. SÚMULA 637. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de oposição que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, requer a autora a reforma da sentença. Afirma que a situação de condomínio do imóvel não constitui impedimento para reivindicar a posse do bem, até porque inexiste procedimento de regularização fundiária sobre as ocupações da região e que a oposta não pode ser qualificada como “concessionária da terra rural”. Assevera que a empresa pública detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio, nos termos que elucida a súmula n. 637 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cinge-se a controvérsia em definir se no curso de demanda possessória, na qual particulares disputam a posse de imóvel, o ente público pode intervir na qualidade de opoente sob o argumento de que a área objeto do conflito lhe pertence (domínio).
3. Da análise das provas acostadas, verifica-se que a área em discussão se trata de imóvel desapropriado, em comum, pertencente à recorrente e outras pessoas, ainda pendente a regularização da situação fundiária. 3.1. Ou seja, conclui-se não haver definição precisa de quais são parcelas públicas ou particulares. 3.2. A recorrente não comprovou a alegação de que a área rural em disputa é integralmente de propriedade pública e destinada à Reforma Agrária. 3.3. Para o Superior Tribunal de Justiça, ainda que seja reconhecida a natureza pública de parte da gleba pertencente à empresa pública, não é possível estender tal natureza a todo o imóvel, por se encontrar indiviso com particulares. 3.4. Veja: “(...) 3. Na hipótese, em razão de reiterada inércia da TERRACAP em realizar a divisão da gleba de há muito parcialmente desapropriada em seu favor, distinguindo a parte pública da privada, o imóvel rural encontra-se em condomínio indiviso com particulares. E isso significa que a propriedade não é exclusiva da Companhia. Portanto, ainda que reconhecida a natureza pública da parte da gleba pertencente à empresa pública, não é possível estender tal natureza a todo o imóvel rural para considerá-lo absolutamente insusceptível de usucapião, como ocorreria caso estivesse devidamente dividida, demarcada e identificada a área pública. (...)” (AgInt no REsp n. 1.504.916/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 31/1/2023).
4. Dessa forma, o imóvel em questão se trata de um condomínio com particulares, diante de um proprietário em estado de comunhão de fato e de direito no local, ainda que entre eles se inclua a Terracap.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa.
6. Apelo improvido.